Tribunal: TJMT
Processo: 1005563-83.2022.8.11.0040
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005563-83.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEOMAR HENRIQUE GRAF 64713148920 - CNPJ: 24.487.138/0001-25 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (RECORRIDO), MELINA SOARES RODRIGUES - CPF: 298.140.338-98 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1005563-83.2022.8.11.0040.

Recorrente(s):

COFCO INTERNATIONAL BRASIL S/A.

Recorrido(s):

CLEOMAR HENRIQUE GRAF.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 15 A 18/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AFASTADAS – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA DE VALE-PEDÁGIO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – EXISTÊNCIA DE PROVA DO ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO – ANTECIPAÇÃO DO VALOR CONSTANTE DO DACTE – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 204138468, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento da cláusula penal de que trata o art. 8o, da Lei no 10.209/01, tomando por base o valor dos pedágios, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete devido ao transportador, quantia esta a ser corrigida pelo INPC, desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), ou seja, a data da contratação do frete em que deveria ter sido pago o vale pedágio, e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Preliminares
: Ilegitimidade ativa e passiva;

2)

Prejudicial do mérito
: Prescrição;

3)

A ausência de responsabilidade da COFCO - Pagamento do vale-pedágio constante na DACTE;

4)

A rota correta para realização do frete contratado;

5)

A ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos mínimos indispensáveis à indenização prevista no artigo 8° da Lei n° 10.209/2001.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, o recorrido,
em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, r
echaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

P
reliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam

No que concerne a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam,
tenho
não merecer prosperar
.

Isso porque, tendo em vista que a parte autora é a empresa subcontratada para realizar o transporte da mercadoria, conforme constou no DACTE (id
. no 141383188),
está legitimada a cobrar, judicialmente, o valor referente ao vale-pedágio previsto no art. 8o da Lei 10.209/2001, sendo este, inclusive, o posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA - ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA - PRELIMINARES REJEITADAS - VALE-PEDÁGIO - INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001 - CABIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

É parte legítima para figurar no polo ativo da ação de cobrança dos valores referentes ao vale-pedágio e à cláusula penal prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 a empresa subcontratada para realizar o transporte da mercadoria, que efetivamente tenha efetuado o pagamento dos pedágios
(Precedente desta Corte - AP no. 1005741-56.2016.8.11.0003).

Se a norma define como embarcador o proprietário original da carga, ele é responsável pelo pagamento do pedágio, nos termos do art. 1o, §§1o e 2o, da Lei no. 10.209/2001, portanto tem legitimidade passiva na respectiva Ação de Cobrança.

A penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02 (REsp no. 1.694.324/SP).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente estabelecida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC).

(N.U 1003276-74.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 11/05/2020). (grifei)

Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam

Ainda
,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva, eis que a reclamada é a proprietária da carga, sendo responsável pelo pagamento do pedágio, nos termos do artigo 1o, §§ 1o e 2o, da Lei no 10.209/2001. Vejamos:

Art. 1o Fica instituído o Vale-Pedágio obrigatório, para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras.

§ 1o O pagamento de pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do
embarcador.

§ 2o Para efeito do disposto no § 1o,
considera-se embarcador o proprietário originário da carga, contratante do serviço de transporte rodoviário de carga.

§ 3o Equipara-se, ainda, ao embarcador:

I -
o contratante do serviço de transporte
rodoviário de carga que não seja o proprietário originário da carga;

II -
a empresa transportadora que subcontratar serviço
de transporte de carga prestado por transportador autônomo.
(grifei)

Prejudicial de mérito – Prescrição.

Insta consignar que
a Lei no 14.229/2021 acrescentou o parágrafo único ao art. 8o da Lei no 10.209/2001, passando a prever o prazo prescricional de
12 (doze) meses
para pleitear
a indenização devida em razão do não adiantamento do vale-pedágio.

Ainda, o
STJ possui entendimento no sentido de que a
contagem desse novo prazo somente tem início a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou (
21/10/2021
). Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 284/STF. SEGURO. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ÔNUS DA PROVA.

(...)

4.
Considerando que a indenização devida em razão do não adiantamento do vale-pedágio (art. 8o da Lei no 10.209/2001) decorre da existência de uma relação contratual entre o transportador e o embarcador, esta Corte Superior vinha se manifestando no sentido da incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) à pretensão de cobrança. No entanto, a Lei no 14.229/2021 acrescentou o parágrafo único ao art. 8o da Lei no 10.209/2001, que passou a prever o prazo prescricional de 12 meses. A contagem desse prazo novo somente tem início a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou
, sob pena de se chancelar a possibilidade de consumação do lapso temporal antes mesmo de a lei existir no cenário jurídico. (...)
(REsp n. 2.043.327/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023.) (grifei)

Na hipótese concreta, considerando que
o contrato de transporte foi celebrado em
07/04/
2020 (id. 141383188)
, não

há de se falar em prescrição da pretensão autoral, notadamente porque entre a data da
entrada em vigor da Lei no 14.229/2021 (
21/10/2021
)
e a propositura da ação (
03/06/2022
)
não

transcorreu lapso temporal superior a
12 (doze) meses
, razão pela
qual
rejeito
a prejudicial de mérito.

Por outro lado, da análise detida dos autos, vê-se que desde a emissão do
DACTE
consta o registro da antecipação do vale-pedágio, no valor de
R$ 49,00 (quarenta e nove reais), conforme documento anexado no id.
141383188
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA. Observada a existência de prova documental apta a conduzir o julgamento do mérito não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. MÉRITO – SUPOSTO NÃO PAGAMENTO DO VALE PEDÁGIO – PROVA DO PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DO AUTOR DO GASTO COM O VALE PEDÁGIO – PROVAS ILEGÍVEIS – INEXISTÊNCIA DE PROVAS INDENE DE DÚVIDAS – PREENCHIDAS MANUALMENTE QUASE QUATRO ANOS APÓS OS FATOS – INCONGRUÊNCIA ENTRE O TEMPO DECORRIDO PARA PASSAR NAS PRAÇAS DE PEDÁGIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PLEITOS DA EXORDIAL.

Existindo prova do pagamento do vale pedágio registrada no DACTE cai por terra o fato de que não teria sido pago o vale pedágio
, bem como, a existência de suposto recibo totalmente ilegível não milita em favor do autor, assim como a apresentação de recibo manual quase quatro anos após os fatos, sem a devida identificação, podendo ser preenchido por quem quer que seja, sem dar a certeza do pagamento a conduzir a aplicação da multa de pagamento de duas vezes o valor do frete como reconhecido na sentença. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJMT - N.U 1004978-65.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022) (grifei)

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE DE CARGA – DEMORA NO DESCARREGAMENTO – ALEGAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO DE PEDÁGIO – PLEITO DE ESTADIAS E RESTITUIÇÃO DE PEDÁGIO E MULTA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS QUANTO À ESTADIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE –
PAGAMENTO DE PEDÁGIO COMPROVADO – PAGAMENTO CONSTANTE DA DACTE
No 1919 – AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE MULTA – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte promovida aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera. Excedido o prazo em relação a um dos trechos, faz jus o transportador ao pagamento das estadias correspondentes, quando não houve indicação do dia e hora de descarga.

É direito do motorista, igualmente, o recebimento do valor do pedágio, ônus que incumbe à promovida comprovar que fez, sob pena de ressarcimento e incidência da penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001.

Todavia, havendo comprovação do pagamento do vale pedágio, conforme DACTE no 1919, juntada aos autos, que discrimina o pagamento, em favor da parte promovente, da importância total de R$ 3.579,60, composto de R$ 3.344,40 a título de frete e R$ 235,20 a título de pedágio, resta improcedente o pedido de ressarcimento de pedágio e pagamento de multa
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TJMT - N.U 1009185-56.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021) (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações do reclamante,
tenho que inexistem nos autos provas a dar guarida à pretensão indenizatória
.

Desse modo, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser reformada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para reformar a r. sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024